Tribunal: TJES
Processo: 5005119-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005119-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMULO VENANCIO DUTRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ.
REDUÇÃO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.
” (HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.). Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada

2. A fiança pode ser reduzida ou dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal.

3. Em um juízo de ponderação, o paciente não poderia ser presumidos totalmente hipossuficiente a ponto de dispensar o recolhimento da fiança, sendo cabível a sua redução, tal como determinado em sede liminar.

4. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER, EM PARTE, a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROMULO VENANCIO DUTRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado do seu pagamento, nos termos do art. 350 do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão de ID nº 8111760 deferindo, em parte, o pedido liminar para reduzir a fiança para um salário-mínimo.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8265458).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9133244), opinando pela concessão parcial da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROMULO VENANCIO DUTRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado do seu pagamento, nos termos do art. 350 do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme consta dos autos eletrônicos, o paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, tendo o APF narrado que policiais militares em patrulhamento visualizaram o autuado conduzindo uma motocicleta e, ao notar a presença policial, ele saiu em alta velocidade, ultrapassando um sinal vermelho e diversos veículos.

Ato contínuo, os militares realizaram um disparo no pneu da motocicleta pilotada pelo autuado para que ele parasse, após, fora realizada abordagem e constatou-se que o veículo possui adulteração.

Efetuada a prisão em flagrante, a Magistrada Plantonista da Audiência de Custódia entendeu que não se encontravam presentes os requisitos do art. 312 do CPP que autorizam a decretação da prisão preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória ao paciente com a fixação das seguintes medidas cautelares: i) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; iv) comparecer em até 5 dias da realização da audiência de custódia ao juízo ao qual será distribuído o APF, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; vi) pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada."
(HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Nesse contexto, a fiança pode ser reduzida ou dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Ocorre que, à época da impetração, a autoridade coatora não fora instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que, em tese, impediria a sua apreciação por este Órgão
ad quem
sob pena de indevida supressão de instância.

Além do mais, não houve prova cabal da total impossibilidade de o paciente arcar com a fiança, tanto é assim que após a redução deferida na decisão liminar o numerário fora devidamente recolhido.

Nesse contexto, em um juízo de ponderação, o paciente não poderia ser presumidos totalmente hipossuficiente a ponto de dispensar o recolhimento da fiança, sendo cabível a sua redução, tal como determinado em sede liminar.

Ante o exposto,
CONCEDO,
EM PARTE,

a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para reduzir a fiança para um salário-mínimo, mantida as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora.

É como voto.